Tribunal: TJES
Processo: 5000807-23.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-23.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA CAMPANA DIAS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º
5000807-23.2025.8.08.0013.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANESTES e ANA LUCIA CAMPANA DIAS
.

RECORRIDO:
ANA LUCIA CAMPANA DIAS e BANESTES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. GOLPE BANCÁRIO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANESTES e ANA LUCIA CAMPANA DIAS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, condenando o BANESTES a restituir o montante subtraído da conta da Autora, mas negando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Recurso de ambas as partes. O BANESTES entende que a repetição não é devida, sustentando que a subtração se deu por culpa exclusiva da Autora, que colaborou com os golpistas – tratando-se, portanto, ou de culpa exclusiva da vítima ou de caso fortuito externo. A Autora, por sua vez, fundamenta seu recurso na alegação de que é dever do banco garantir a segurança de seus correntistas e zelar pelo sigilo de suas operações, sendo nenhuma das duas coisas ocorreram
in casu
(visto que os golpistas tinha acesso a dados sigilosos da Autora).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Dito de outra forma, aplicam-se ao caso concreto os temas repetitivos nº 466, 1.061 (ambos do STJ) e a súmula 479, do STJ.

4.

A análise documental evidencia que, embora a instituição financeira tenha se esforçado em apresentar diversas alegações sobre a suposta dinâmica dos fatos, a questão central é que não apresentaram provas hábeis a afastar sua responsabilidade.

5.

Ponto importante dessa questão é o depoimento pessoal da Autora (audiência ID nº “
77136643
”), onde ela não divergiu da narrativa fática da inicial e, ademais, expôs que os golpistas possuíam acesso a diversas informações sigilosas que deveriam ter sido protegidas pelo BANESTES (seja por força do art. 1º, da LC nº 105/2001; ou por força do tratamento de dados impostos pela LGPD, cuja falha que atrai a responsabilidade da instituição financeira com fulcro no art. 42).

6.

Por conta disso, é inviável a alteração das conclusões da sentença quanto à repetição dos valores fraudados.

7.

Pelos mesmos motivos, entendo cabível a condenação por danos morais.

8.

Isso se dá porque não se trata de mero aborrecimento quotidiano, mas de transação bancária cometida sob fraude, tendo a Parte Autora sua propriedade (arts. 5º, caput e XXII; e 170, II, ambos da CF/1988) vilipendiada através de práticas de engenharia social que provavelmente configuram o crime de estelionato (art. 171, CP). Registre-se que uma das funções precípuas das instituições financeiras (com relação ao cliente) é garantir a higidez e a segurança das transações financeiras, garantir a segurança dos fundos lá depositados (que nada mais é que uma modalidade específica de um contrato de depósito), etc.. É evidente que houve a violação da esfera imaterial de direitos da Autora, configurando-se dano moral
in re ipsa
.

9.

Analisando o recurso da autora, entendo que a irresignação merece vicejar. Passo ao arbitramento do montante atinente à reparação moral, respeitados os critérios legais.
Assim, “
na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
.” (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”. Dito de outra forma, na fixação do quantum debeatur da indenização por dano moral, o julgador deve se atentar que tal reparação não deve ser nem irrelevante (a fim de efetivamente reparar o agravo sofrido) e nem fonte de lucro / enriquecimento. Por tal motivo, arbitro a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANESTES
, mas
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Autora, para, reformando a sentença de parcial procedência:

I) CONDENAR a Parte Ré/recorrida a indenizar a Parte Autora / Recorrente
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais.
O
quantum debeatur
deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ) e acrescido de juros desde a citação (art. 405, CC/2002).

II) Os índices de correção que incidirão sobre os danos materiais e morais serão o seguinte
: até a citação, correção pelo IPCA (art. 389,, parágrafo único, CC/2002) e, a partir da citação, incidirão juros pela taxa SELIC (art. 406, CC/2002). Porquê a taxa SELIC já inclui em si juros e correção monetária, a partir da citação apenas incidirá a SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice

11.

Quanto à sucumbência, deixo de condenar a Parte Recorrida em seus ônus estribado na súmula nº 06, das Turmas Recursais: “NÃO HAVERÁ ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”.

12.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)